Tribunal: TJSP
Processo: 2266599-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Indeferimento da gratuidade processual que foi baseada nos documentos constantes nos autos – ausência de omissão – Pedido de concessão apenas em relação às custas iniciais que não foi apreciado – Omissão suprida, mas sem acolhimento do pedido – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266599-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
embargante MARIA CECÍLIA LEVY PIZA FONTES, é embargado JOÃO ROBERTO
EGYDIO DE PIZA FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266599-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41989
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2266599-39.2019.8.26.0000/50000 Voto no 41989
Comarca: Cachoeira Paulista (1a Vara proc. 1000724-11.2019.8.26.0102)
Embargante(s): Maria Cecília Levy Piza Fontes
Embargado(s): João Roberto Egydio de Piza Fontes
Natureza da ação: Divisão/demarcação
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão

Indeferimento da gratuidade processual que foi baseada nos
documentos constantes nos autos
ausência de omissão

Pedido de concessão apenas em relação às custas iniciais que
não foi apreciado Omissão suprida, mas sem acolhimento do
pedido
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 210/213.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. Aduz a embargante, em
síntese, que as declarações de imposto de renda não refletem sua atual
condição, além de estar sofrendo problemas de saúde que envolve alto custo,
razão pela qual possível a concessão da gratuidade, ainda que parcial, apenas
em relação às custas iniciais.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.
De início há que se salientar que a conclusão a que se chegou está lastreada
na documentação juntada aos autos e que indica não ser caso de concessão
da gratuidade, sendo a matéria devidamente discutida segundo o que teve a
turma julgadora como necessário considerar, por unanimidade de votos,
quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se
pretende ver aclarado.
Apenas num aspecto merece exame os embargos para fins de suprir a
omissão por não ter sido analisado o pedido de concessão da gratuidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266599-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41989
3
relação às custas iniciais apenas.
Mesmo nesse aspecto, entende-se não se caso de conceder-se, pois, como já
analisado, o patrimônio da agravante é incompatível com o pedido.
Cumpre ainda observar, que conforme constou na decisão de primeiro grau,
existe a possibilidade da embargante parcelar as despesas (fls. 124 dos autos
principais).
Ante o exposto, são os embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos.
A.C.Mathias Coltro
Relator